Tribunal: TJDFT
Processo: 0034866-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034866-74.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ZELIA MESQUITA ROSA, ABADIO EUCLIDES CAMARGO, GILBERTO MENDES DA SILVA, PAULO HENRIQUE ZANELLA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre as petições de ID 78559570 e ID 78558800, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031